Tribunal: TJBA
Processo: 8005775-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005775-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: NATALIA CARQUEIJA SOUZA

Advogado(s)
:
YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO CANCELADO UNILATERALMENTE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO
DO CONTRATO
. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por Natália Carqueija Souza, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora,
ora Agravada,
nas mesmas condições contratuais anteriores, sob pena de multa diária. A operadora alegou fraude na contratação do plano coletivo empresarial, por ausência de vínculo da beneficiária com a empresa estipulante, requerendo a concessão de efeito suspensivo à decisão.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para reativação do plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora, à luz da necessidade de dilação probatória e da proteção ao direito fundamental à saúde da beneficiária.

III. Razões de decidir

O reconhecimento da alegada fraude demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua análise em sede de cognição sumária.

A decisão agravada encontra respaldo na urgência da situação e na proteção constitucional do direito à saúde, sendo justificável o restabelecimento imediato do plano até o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do STJ, notadamente no Tema 1082, assegura a continuidade do tratamento médico mesmo em casos de rescisão contratual regular, desde que o beneficiário arque com os custos.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave à operadora, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de fraude na adesão a plano de saúde coletivo demanda dilação probatória, não sendo possível o seu reconhecimento em sede de tutela de urgência.

A decisão que determina o restabelecimento do plano deve ser mantida quando fundada no direito à saúde e na inexistência de prova pré-constituída da irregularidade contratual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8005775-68.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte
Agravada
NATÁLIA CARQUEIJA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/Ba, 08 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO

RELATOR

1LB